Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A declaração de nulidade exige a imprescindível demonstração do prejuízo pela Defesa, inocorrente na espécie.
2. O "tempo juridicamente relevante" da restrição da liberdade da vítima configura a causa de aumento prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal (Precedentes. Acórdão 1213909, APR, 1a TURMA CRIMINAL. DJE: 12/11/2019).
3. É cedido que para a constatação da quantidade de crimes de roubo praticados deve-se considerar o número de patrimônios atingidos. Precedentes.
4. Não incide a causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), quando as provas constantes dos autos demonstram que o acusado concorreu eficazmente para a prática dos delitos de roubo.
5. Para o reconhecimento da delação premiada, prevista no artigo 14 da Lei n. 9.807/99, é necessário que o acusado colabore voluntariamente com a investigação e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Não preenchidos todos os requisitos legais, mostra-se incabível a incidência do referido instituto. (Acórdão 1323083, 07124827620198070009, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELOS DESPROVIDOS.